Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 6o da Lei 7.713/1998, são isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de, entre outras doenças, a neoplasia maligna.

2. O agravado trouxe aos autos diversos exames e laudos para comprovar que é portador de neoplasia maligna, demonstrando que, a priori, seu direito está amparado na legislação.

3. Por ora, não há razão que justifique a alteração da decisão proferida.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.